Tribunal: TJDFT
Processo: 0704535-72.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE AGRAVANTE GENÉRICA E CAUSA DE AUMENTO. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu a 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c arts. 61, II, "f", e 226, II, do Código Penal, e art. 5o, II, da Lei 11.340/2006). A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal, alegando ausência de relação de autoridade do apelante sobre a vítima, requerendo, assim, a redução da pena para 9 anos e 4 meses de reclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal configura bis in idem em relação à agravante do art. 61, II, "f"; e (ii) apurar se o réu mantinha efetiva relação de autoridade sobre a vítima que justifique a aplicação da causa de aumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal, em conjunto com a agravante genérica do art. 61, II, "f", não configura bis in idem, pois ambas se fundamentam em circunstâncias distintas: a primeira se refere à qualidade do agente (padrasto), enquanto a segunda decorre do contexto de violência doméstica e familiar.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de caso repetitivo (tema 1.215), fixou tese no sentido de que, se o agente praticar o crime em alguma das situações descritas no art. 61, II, "f", do Código Penal, exceto a referente ao abuso de autoridade, é possível a aplicação da referida agravante em conjunto com a causa de aumento de pena do art. 226, II, do Código Penal, sem que isso implique dupla punição pelo mesmo motivo (bis in idem).
5. A análise fática demonstra que o réu exercia autoridade sobre a vítima, evidenciada por declarações da criança e da genitora. Além disso cometeu os crimes prevalecendo-se de relações domésticas e de coabitação.
6. A dosimetria da pena foi corretamente realizada em três fases, observando-se as circunstâncias judiciais e legais aplicáveis, com a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da agravante na segunda fase e a causa de aumento na terceira fase.
IV. DISPOSITIVO Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, "a", 44, 61, II, "f", 77, 217-A, e 226, II; Lei 11.340/2006, art. 5o, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 588; TJDFT, Acórdãos 1884761, 1860661, 1886482 e 1874339; STJ, Tema 1.215: REsp 2038833 MG, REsp 2048768 DF e REsp 2049969 DF.